Tribunal: TJDFT
Processo: 0750178-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750178-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO VINICIUS DA SILVA FREIRE BEZERRA AGRAVADO: THIAGO ASSUNCAO AIRES MOREIRA, DANIEL ASSUNCAO AIRES MOREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Pedro Vinicius da Silva Freire Bezerra contra a decisão da 25a Vara Cível de Brasília que afastou a nulidade da citação e manteve a ordem de arresto (proc. no 0730659-44.2021.8.07.0001, ID no 176508740, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, sustenta que a sua citação não pode ser considerada válida, pois deixou de observar os pressupostos fático-legais indispensáveis à prática do ato processual. 3. Informa que sempre possuiu endereço certo, conhecido e acessível, identificado nas consultas realizadas por meio dos sistemas conveniados (INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD). Destaca que o mero comparecimento espontâneo nos autos de não pode afastar a nulidade do ato judicial. 4. Destaca que as informações constantes na certidão lavrada na ocasião em que ocorreu a tentativa de citação pessoal (ID no 143378730 na origem) não condizem com a realidade, pois nunca esteve em local incerto ou desconhecido, o que lhe causou prejuízo processual. 5. Sustenta que o arresto determinado também não deve prevalecer, uma vez que inexiste qualquer indício de dilapidação patrimonial e a existência de um único bem registrado em seu nome não pode servir para embasar a alegação de insolvência. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja acolhida a nulidade suscitada e, como consequência, revogar a ordem de arresto. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 7. Preparo (ID no 53757165). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. A nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição. O intuito dessa comunicação é dar ciência para a parte adversa de que existe uma ação movida contra si, para viabilizar o exercício do contraditório. 11. O art. 249 do CPC dispõe que "a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio." Assim, a regra é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. 12. Admite-se a citação por edital quando as diversas tentativas de localização da parte ré restarem infrutíferas e ficar evidenciada a impossibilidade de encontrá-la. A excepcionalidade da medida visa assegurar e preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 13. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. Conforme ponderado na decisão recorrida, foram realizadas diligências com o intuito de localizar o agravante, mas sem sucesso. 14. As pesquisas nos sistemas conveniados indicaram, em mais de uma oportunidade, o endereço em que ocorreu a tentativa de citação pessoal do agravante (ID no 129267647 – INFOJUD; ID no 129267651 – RENAJUD e ID no 129267653, págs. 2-4, SISBAJUD). 15. As correspondências encaminhadas aos endereços localizados nas referidas pesquisas retornaram sem cumprimento, motivo pelo qual foi determinado que o mandado de citação fosse cumprimento por meio de oficial de justiça. 16. A certidão de ID no 143378730 se refere à diligência realizada no endereço em que o agravante informa ser o seu domicílio, a qual destacou que “[...] em nenhuma de diligências fui atendida a porta; outrossim, fui informada pelo funcionário da portaria do prédio que se identificou como Eronildo Santos do Nascimento (CPF 116.565.354-08) que há semanas o citando não era visto no local; na ocasião, o informante consultou também funcionários da administração do condomínio, o quais não souberam indicar se o requerido ainda residia nesse endereço”. 17. A decisão que deferiu a citação por edital ponderou que foram esgotadas todas as tentativas de localização do agravante. De fato, foram empreendidas várias medidas para viabilizar a citação agravante, inclusive, mediante pesquisas nos sistemas conveniados, sem sucesso. 18. Desde 2021 os agravados tentam encontrar o agravante, o que demonstra empenho razoável em localizá-lo. Essa situação justifica e valida a citação por edital, pois a legislação processual assegura a realização da citação ficta quando desconhecido ou incerto o citando. 19. O agravante compareceu aos autos de origem e apresentou a sua contestação, conforme se observa no ID no 170097944. Logo, teve plenas condições de exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, afastando qualquer risco de prejuízo processual ou material e, por consequência, a nulidade suscitada. 20. No que tange ao arresto determinado, o pleito dos agravados se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 21. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 22. Contudo, a tutela de urgência de natureza cautelar não pode ser confundida com um ato de penhora ou de expropriação de bens, pois é medida acauteladora de direito a ser eventualmente reconhecido por ocasião de sua análise em nova decisão. 23. Por essa razão o risco alegado pelo agravante com o intuito de revogar a determinação não encontra guarida no cenário fático-jurídico dos autos, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 24. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 25. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 26. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 28. Oportunamente, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO